Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-98.2019.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE AFIRMADA. ALIMENTOS. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO (LEI No 5.474/68, ART. 13, §2o; STJ, SÚMULA 277). DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. IMPUTAÇÃO AO ALIMENTANTE. PARÂMETRO. UMA ANUIDADE DA OBRIGAÇÃO FIXADA (CPC, ART. 292, III). APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando à argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser utilizada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
5. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha seja dosado em ponderação com a capacidade econômica que ostenta, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe deve ser fomentado pelo genitor.
6. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por ser servidor público, os alimentos que deve fomentar à filha menor que vive sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
7. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fora fixada mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito à modulação almejada com os fatos subjacentes invocados como travejamento do postulado, enseja a redução da verba alimentar, originalmente fixada, que lhe fora debitada com base na apreensão de sua capacidade contributiva, à medida em que não pode ser ignorada a realidade material retratada nos autos se não infirmada pela alimentada, pois lhe estava afetado o ônus de subsidiar o direito que aduzira com lastro probatório, legitimando, sob essa realidade, que o percentual correspondente à prestação alimentar seja conformado mediante ponderação das variáveis da equação que deve governar sua mensuração (CPC, art. 373, I e II).
8. O legislador especial fixara a regra segundo a qual os alimentos definitivos retroagem à data da citação do alimentante/alimentando na ação que os tivera como objeto, inclusive quando cumulado com pedido de reconhecimento de paternidade, independentemente de terem sido majorados ou reduzidos os alimentos mensurados provisoriamente, devendo essa regulação ser privilegiada como forma de materialização do enunciado legal e na sua aplicação ser considerada a verba fixada e o já vertido pelo obrigado (Lei no 5.478/68, art. 13, § 2o; STJ, Súmula no 277).
9. A qualificação da litigância de má-fé emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, não se inserindo nessa qualificação a parte que, no exercício do direito ao recurso que integra o acervo inerente ao devido processo legal, apela e alcança êxito parcial no recurso manejado, não tangenciando a realidade nem a verdade dos fatos, inclusive porque, conquanto a parte contrária discorde de sua interpretação, não se revestem da natureza de deslealdade e da intenção de prejudicar ou corromper ou retardar o desiderato do processo os argumentos que deduz, integrando o argumentado, se não revestido de conteúdo emulativo ou tangente à realidade, o acervo retórico compreendido pelo direito de defesa (CPC, art. 80, VII).
10. Consoante a regulação legal, na ação de alimentos o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor, mas, encerrando o pedido natureza estimativa porquanto a obrigação não é objeto de tarifamento estanque, a fixação da prestação em importe inferior ao postulado não implica sucumbência ao postulante, devendo a verba honorária imputável ao alimentante, acolhido o pedido de arbitramento de alimentos, consubstanciar percentual com base de cálculo no equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença, que corresponderia ao valor da condenação, como forma de serem realizados os comandos legais (CPC, arts. 85, §2o, e 292, III).
11. Apelos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do réu e desprovido o apelo da autora. Preliminares rejeitadas. Unânime.